Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-49.2020.8.11.0092
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000884-49.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 060.667.153-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (ASSISTENTE), LUCAS FERREIRA SOARES - CPF: 042.035.531-64 (ASSISTENTE), PAULO VICTOR GOMES DE LIMA - CPF: 994.158.601-20 (ASSISTENTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 028.346.273-63 (VÍTIMA), CARLOS MANOEL PEREIRA ARAUJO - CPF: 619.673.773-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA A TÍTULO DE DANOS – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA OFENDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

Para que seja fixada a indenização civil nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, os quais deverão indicar as provas suficientes para sustentar tal pretensão. Além disso, deve ser possibilitado à defesa contestar o pleito indenizatório, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000884-49.2020.8.11.0092

APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Domingos dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que julgou procedente a denúncia acusatória para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006, impondo-lhe uma pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime aberto (id. 155004687).

Em suas razoes recursais, a defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da reparação de danos, argumentado que não foi comprovado o dano material sofrido e não há pedido expresso para a condenação na exordial acusatória (id. 155004699).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas e tão somente para afastar o valor fixado a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória (id. 155004701).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso interposto, somente para o afastamento do valor fixado a título de danos (id. 159593157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De inicio, o recurso visa à absolvição por insuficiência probatória.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“(...)
Consta nos autos que, no dia 17 de maio de 2020, por volta das 20h10min, na residência situada na Rua 02, 47, Bairro Vila Nova, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado
DOMINGOS DOS SANTOS

com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Ana Paula Pereira, causando-lhe as lesões corporais constatadas no Auto de Exame de Corpo e Delito
(fls. 14/17), conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.118629 (fls. 35/36); Termo de Declarações da vítima Ana Paula Pereira (fl. 11); Termo de declarações dos policiais militares Cleyber Pereira Maia e Paulo Victor Gomes de Lima (fls. 04 e 06), respectivamente; Termo de declaração da testemunha Carlos Manoel Pereira Araújo (fl.18) e demais documentos coligados aos autos.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, logo após ingerir bebidas alcoólicas, o denunciado
DOMINGOS DOS SANTOS
foi até a residência da vítima e passou a agredi-la fisicamente com socos em seu rosto.

Posteriormente, a vítima acionou a Polícia Civil de Alto Taquari-MT e comunicou os fatos para a autoridade policial, que efetuou a prisão em flagrante do denunciado
DOMINGOS DOS SANTOS
.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado
Domingos dos Santos
negou a autoria delitiva, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 20/22.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia
DOMINGOS DOS SANTOS
como incurso nas sanções do
artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
(...).”
(Sic – id. 155004291).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 155004280 – fls. 01), Boletim de Ocorrência (id. 155004281), pelo Termo de Representação Criminal (id. 155004280 – fls. 11), pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 155004280 – fls. 12/15), pelo Relatório Policial (id. 155004283), além da prova oral produzida.

O apelante quando ouvido na delegacia negou ter agredido a vítima, afirmando que ele foi agredido:

“QUE, viveu em união estável com a vítima por oito anos, ajudou-a a criar os dois filhos dela, quando do inicio do relacionamento a moça estava com sete anos e o rapaz estava com nove anos de idade; QUE, diz que já houve diversos desentendimentos com a vítima, mas jamais a agrediu e alega que não a agrediu desta vez; QUE, há quinze dias se desentendeu com a vítima e saiu de casa, ela alegou que o interrogado estava com desconfianças dela e saiu de casa, foi morar em outra casa alugada; QUE, ontem o interrogado bebeu cervejas e por volta das 19h00 foi à casa da vítima, que recebeu o declarante no portão, “eu tava bêbado e não lembro muito bem o que agente conversou”. Conta que tentou abrir o portão para conversar e a vítima lhe empurrou, “ela me empurrou e o menino dela me agrediu”; QUE, alega que em nenhum momento agrediu a vítima e nem o filho dela, de nome Manoel, “ele que me jogou no chão e me agrediu”; QUE, “ele me jogou na rua, me derrubou na rua igual um cachorro”, o interrogado conseguiu escapar as agressões com ajuda de populares, que intervieram, não sabendo quais pessoas assim atuaram, “eu tava sufocado no chão e não sei quem foi”; QUE, quando a confusão acabou o interrogado foi para a sua casa, onde foi preso pela policia, “eu não sei por que chamaram a policia, ele que me bateu, fui sufocado”; QUE, perguntado se alguém poderá testemunhas que não agrediu a vítima, responde “eu não sei” (...).”
(Sic – id. 155004280 – fls. 18/20).

Em juízo, afirmou que estava embriagado, por isso não se recorda dos fatos (Relatório de Mídias -
id. 155004686).

Por sua vez, a vítima Ana Paula Pereira, narrou na fase policial, como os fatos ocorreram e a agressão sofrida:

“Que ela diz que ele foi ontem à noite em sua casa e discutiu com ela e seu filho, e por fim, a agrediu com um soco no rosto e o seu filho então interveio e acabou por entrar em luta corporal com ele, sendo que ela gritou por socorro e vizinho vieram e separaram os dois; Que, ela diz que depois ligou para a policia militar que veio logo em seguida e atendeu à ocorrência trazendo todos eles para a delegacia (...).”
(Sic – id.155004280 – fls. 08/09)
.

Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase investigativa, afirmando que
“
(...) ele foi embora, eu encostei o portão, o portão não tinha cadeado, aí depois eu entrei na porta da sala pra mim entrar pra dentro aí eu ouvi novamente o portão abrir e eu saí, quando eu saí, (...) ele já me deu aquele murro, e meu filho já veio atrás de mim e já esmurrou ele, aí eles já se pegaram eles dois (...)”
quando questionada se empurrou o acusado, responde que “
em nenhum momento eu empurrei ele, tanto é que eu não estava nem esperando que fosse ele que tivesse abrindo aquele portão.”

(Relatório de Mídias -
id. 155004686).

A testemunha Carlos Manoel Pereira Araújo, perante autoridade policial, assim declarou:

“(...) QUE, é filho da vítima Ana Paula e afilhado do autuado; QUE, estava presente no momento em que agrediu a vítima e para defendê-la entrou em luta corporal com o autuado; QUE, ontem, por volta das 20h00m, ele chamou a vítima do lado de fora e a vítima o atendeu do lado de dentro da área, não abriu o portão, nesse momento o depoente se aproximou da vítima, presenciando uma forte discussão entre eles, o suspeito a todo o momento tentava abrir o portão para entrar, insistindo em reatar o relacionamento; QUE, em dado momento ele forçou a abertura do portão e efetuou um soco no rosto da vítima, ocasião em que o declarante entrou em luta corporal com ele, vindo a se machucar no braço direito, perna direita e no pescoço, ai umas pessoas lá veio e separou a briga (...).”
(Sic – id. 155004280 – fls. 16/17).

Em juízo, afirmou que
“
Eles tinham se separado na época e ele meio que não estava aceitando o fim do relacionamento, e aí ele bebeu e foi lá em casa, e eles ficaram no portão e eu estava no portão pra dentro, minha mãe estava no portão e ele estava no portão pra fora, aí ele deu um soco no rosto da minha mãe
”

(Relatório de Mídias -
id. 155004686).

Em depoimento perante autoridade policial, Cleyber Pereira Maia, Policial Militar, assim declarou:

"(...) QUE foram acionados pela vítima srª Ana Paula Pereira, a qual relatou que o suspeito, seu ex-marido, Domingos DOS Santos, foi ate a sua residência e, em mais e nem menos partiu para cima dela e desferiu um soco em seu rosto; Que, ela diz que o seu filho estava com ela no momento e entrou em luta corporal com o mesmo para defendê-la; Que, após voz de prisão ao suspeito, os envolvidos foram trazidos para a Delegacia para lavratura do BOPM e em seguida o suspeito foi entregue ao plantão da Policia Civil (...).”
(Sic – id. 155004280 – fls. 02/03).

No mesmo sentido foi o depoimento do também Policial Militar Paulo Vitor Gomes de Lima (155004280 – fls. 04/05).

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima –
edema leve masseter na face esquerda
– foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 155004280 – fls. 12/15) e declarações da vítima.

Destaca-se que, nos crimes de violência domestica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. ‘O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios’ (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.810.064/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, corroborada pelas testemunhas, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas –, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Domingos dos Santos nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento da fixação de valor indenizatório a título de danos.

Compulsando os presentes autos, verifico que a presente irresignação merece acolhimento.

Isso porque, o juízo
a quo
impôs ao apelante o pagamento de um salário mínimo, a título de danos à vítima, sem que, contudo, houvesse requerimento do Ministério Público ou da vítima nesse sentido.

"FIXO o valor de um salário mínimo para reparação dos danos causado pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal (...).”
(Sic – id. 155004687).

Cumpre consignar, que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal admite a possibilidade de o douto sentenciante fixar valor mínimo para a reparação dos danos morais ou materiais causados pela infração.

No entanto, a jurisprudência tem entendido que o pedido de indenização deve surgir do Ministério Público ou da vítima, os quais deverão indicar as provas suficientes para sustentar tal pretensão. Além disso, deve ser possibilitado à defesa contestar o pleito indenizatório, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, colacionam-se abaixo os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

(...) Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamentar haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução especifica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao principio da ampla defesa (...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Para que seja fixado na sentença o inicio da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob oena de violação do princípio da ampla defesa.”
(AgRg no REsp 1688389/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

Diante desses argumentos, torna-se imperiosa a exclusão da referida condenação pecuniária imposta ao apelante na sentença invectivada.

À vista do todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente, para afastar a fixação de indenização a título de danos, mantendo a condenação de Domingos dos Santos com incurso nas sanções d
o art. 129, § 9°, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023